Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704316-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO E DE HABILITACAO E REABILITACAO ESPECIAL LTDA - EPP AGRAVADO: LORENA CRISTINA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRO DE ENSINO E DE HABILITACAO E REABILITACAO ESPECIAL LTDA – EPP em face de LORENA CRISTINA DE JESUS. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial no 0702463-41.2020.8.07.0020, ajuizada pelo agravante visando o pagamento de mensalidades escolares em atraso, representadas em contrato de prestação de serviços educacionais ao filho da agravada. A decisão agravada indeferiu a inclusão do cônjuge da executada no polo passivo da ação, eis que não assinou o título executivo. Confira-se o inteiro teor (ID81506328): “Em que pese a juntada pelo exequente de entendimento adotado em sede de RESP, no sentido da possibilidade de inclusão do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais em favor do filho no polo passivo, não se trata de decisão que vincule este juízo nos termos do artigo 927 do CPC. Além disso, como a legitimidade passiva do genitor não decorre do contrato juntado aos autos, posto que assinado apenas pela genitora, o seu reconhecimento demanda ação sob o rito comum, com contraditório e ampla defesa e não a inclusão diretamente no polo passivo de ação de execução, em que o executado é diretamente citado para efetuar o pagamento. Assim, uma vez que inexiste título executivo extrajudicial firmado pelo genitor, indefiro a sua inclusão no polo passivo. Concedo ao autor o prazo de 10 dias para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução, nos termos do artigo 921, III do CPC.” Nesta sede, o agravante alega que a execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares do filho do casal pode ser redirecionada ao outro consorte, ainda que não esteja nominado no instrumento que deu origem à dívida, por força dos arts. 21, 22 e 55, do ECA, e arts. 1.566, inciso IV, 1634, incisos I e II, 1.644, do CC, uma vez que não foi encontrado patrimônio suficiente em nome da mãe para a solvência do débito. Sustenta que o cônjuge da executada possui legitimidade passiva extraordinária para a execução. Discorre que o casal responde solidariamente pelas obrigações contraídas em benefício da família e no cumprimento do dever de ambos os pais matricularem o seu filho no ensino regular, podendo-se postular excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado. Enfatiza que a obrigação relativa à manutenção dos filhos no ensino regular pertence a ambos os pais e, consequentemente, a dívida que surge de um contrato de prestação de serviços educacionais ao filho é uma dívida comum do casal, havendo solidariedade entre eles. Menciona decisão da 3a Turma STJ que concluiu pela legitimidade extraordinária do pai que não constou do título executivo de dívida cobrada pela instituição que prestou serviços ao seu filho (REsp 1.472.316/SP). Afirma que houve, no caso, diversas tentativas frustradas de constrição de bens da genitora e responsável pelo contrato, o que tem impossibilitado o recebimento da quantia cobrada, fazendo com que a instituição educacional corra o risco de não receber o crédito que lhe é devido pela prestação do serviço contratado. Argumenta que o patrimônio da família pertence de fato ao genitor. Com isso, pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para inclusão do Sr. Jurandi Marques Ramos, pai do aluno, no polo passivo na ação (ID23223706). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID23223707). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese suficiente para a concessão do pedido liminar. Cuida-se de execução de dívida retratada em contrato de prestação de serviços escolares ao filho da executada, em que o exequente, diante das frustradas tentativas de encontrar bens em nome da devedora, visa incluir o pai do menor no polo passivo da demanda. Todavia, apenas a genitora é subscritora do instrumento contratual (ID57149155). Nos termos do art. 778 do CPC, pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Considerando que o genitor do aluno não subscreve o contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte jugado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. GENITOR DA ALUNA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. 1. O cônjuge da executada não é parte contratante, não podendo, a ele, ser atribuída responsabilidade contratual. 2. A obrigação de ambos os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, isso porque a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o art. 265 do Código Civil. 3. Por força do disposto nos arts. 108 e 329, I, do CPC, é defeso modificar o polo passivo da demanda em momento processual posterior à citação válida, salvo nos casos previstos em lei, porque, depois de aperfeiçoada, a relação processual se estabiliza (princípio da estabilidade subjetiva da lide). 4. Incabível a flexibilidade pretendida pelo agravante, porquanto a ação de execução de título extrajudicial encontra-se há muito consolidada, afigurando-se manifestamente ilegítima e temerária a rogada modificação, ainda que houvesse legitimidade da parte para compor o polo passivo, o que não é a hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e não provido.” (7a Turma Cível, 07118053920208070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 29/9/2020). De fato, os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil impõem a ambos os cônjuges a solidariedade quanto às necessidades dos filhos. Porém, a responsabilidade daquele que não subscreveu o contrato deve ser reconhecida judicialmente, sendo inadmissível a execução sem título executivo que o obrigue ao pagamento. Além disso, inexiste a urgência do pleito, pois não está caracterizado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Em caso de eventual provimento do presente agravo, não há entrave para a futura inclusão do genitor no polo passivo da ação. Portanto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator